Tribunal: TJDFT
Processo: 0730567-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo à autora para aditar a inicial no pertinente à causa de pedir, ao pedido e ao aparelhamento do processo com a integralidade das peças que ilustraram os autos nos quais fluíra a ação originária, e, alfim, para coligir aos autos comprovante de rendimentos hábil a autorizar a aferição se pode ser agraciada com os benefícios da gratuidade de justiça que postulara[1]. A despeito dessa oportunidade, a autora deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acorrido aos autos, não coligira aos fólios a integralidade das peças que ilustraram os autos da ação originária, e, ademais, não adequara a causa de pedir apta a aparelhar a pretensão desconstitutiva, notadamente no tocante à arguição de dolo da parte ré, que não emerge dos fatos alinhados[2], sobejando que o aduzido quanto à hipótese autorizadora da pretensão rescindenda encerrara, em verdade, mero exercício regular do direito de ação que assistia à demandada, aferindo-se, da petição derradeira que aviara, que a autora cingira-se a reprisar o argumentário apresentado na peça pórtico original. Esteado nessas inferências e em observância ao devido processo legal, indefiro a inicial, colocando termo ao processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, I, 485, I e IV, e 968, caput, todos do CPC. Sem custas, diante da gratuidade de justiça que ora defiro à autora. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29359331 (fl. 26). [2] - “A prática de atos maliciosos, em detrimento da parte vencida, aqueles qualificados como contrários à boa-fé, com vistas a ludibriar a parte contrária e o juízo, configura-se em dolo da parte vencedora, tornando a sentença ou a decisão rescindíveis. Costuma-se estabelecer uma correlação da conduta prevista no art. 966, III, 1a parte, com a prevista nos artigos que tratam da má-fé processual (art. 80, CPC/15). O requisito do dolo, que enseja ação rescisória, consiste na circunstância de atos serem praticados pela parte ou por quem a esta equivalha (v.g., seu advogado), em detrimento da parte vencida, que induzam o julgador a erro, e que mantenham nexo causal com a decisão. O dolo, para ensejar a ação rescisória, deve ser comprovado, não se podendo presumi-lo.” – E-book - ALVIM, Teresa Arruda. - 2. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, Capítulo 4, 4.1.3 Dolo ou coação do vencedor e simulação ou colusão entre as partes – Para fraudar a lei – Art. 966, III.